Tribunal: STF
Processo: RE 1442279
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    TRANSPORTE INTERNACIONAL DE COISAS Ação regressiva de ressarcimento de danos Sentença de parcial procedência Culpa da transportadora reconhecida na sentença que está acobertada pela coisa julgada a incidir a legislação comum (CC, art. 186 e 927) como exceção à tarifação objeto do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto nº 5.910, de 27/09/2006 Valor da indenização (CC, art. 944) que corresponde ao valor da mercadoria avariada expresso no conhecimento de transporte (CC, art. 750) Valor da indenização que será pago com acréscimo de juros legais (CC, art. 406, c/c CTN, art. 161, § 1º) a partir da citação (CC, art. 405) pelo sinistro ser de natureza contratual Ação procedente Sentença parcialmente modificada Decaimento adequado Recurso parcialmente provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 178 da CF. Sustenta, em síntese, que: (i) a legislação aplicável ao caso é a Convenção de Montreal por se tratar de transporte aéreo de carga internacional; (ii) a relação nos autos não é consumerista, devendo prevalecer a citada Convenção inclusive quanto ao Código Civil, dada a especialidade da matéria.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece provimento. 



    5. O acórdão recorrido reformou em parte a sentença, sob o seguinte fundamento:



    Controvérsia única: valor da indenização.



    No que tange ao valor da indenização, dispõe o art. 22.3 da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto nº 5.910, de 27/09/2006:



    [...]



    Todavia, à falta de recurso da transportadora ré, restou acobertado pela coisa julgada que as avarias ocorreram no transporte aéreo por culpa da transportadora aérea no desempenho a contento de sua prestação de serviços; segue excerto do fundamentado na sentença: A transportadora aérea da carga agiu com culpa, uma vez que não cumpriu com a sua obrigação de resultado de transportar a carga incólume até o destino final, nos termos do art. 750 do Código Civil. Ademais, a ré não obteve êxito em trazer, aos autos, provas que pudessem afastar essa culpa, sem qualquer comprovação de que as avarias na mercadoria resultaram de fortuito externo, único capaz de afastar sua responsabilidade.



    Nessa situação incide a legislação civil comum a excepcionar a tarifação objeto do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, uma vez que a ação está fundada também na culpa, reconhecida na sentença.



    Incidindo o CC, artigos 186 e 927, o valor da indenização é dado pela regra do CC, artigo 944, na espécie limitada ao valor constante do conhecimento de transporte, consoante CC, art. 750.



    No documento “Air Waybill” (fls. 83) consta que a mercadoria transportada era no valor de US$ 3.534,75, sendo efetuado pagamento da indenização securitária no valor de R$ 19.403,10, conforme comprovado às fls. 109/110, sendo esse, portanto, o valor do ressarcimento de regresso.



    [...].



    6. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar as normas infraconstitucionais pertinentes e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Transporte aéreo internacional. Perdimento de carga. Controvérsia dirimida à luz do Código Civil. Inaplicabilidade do tema 210 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



     (ARE 1.152.394/SP-AgR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma)



   AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



   I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



   II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



   III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. 



   IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



   (ARE 1.005.897/SP-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



   (ARE 1.179.404-AgR/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    7. Ademais, pontuo que a controvérsia posta se refere ao valor da indenização a título de dano material decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadorias e o consequente reconhecimento do direito de regresso em razão do contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210), por não se tratar de transporte aéreo de passageiros. Confiram-se as seguintes ementas:



    Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.242.964-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescentados).



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (AI 822.191-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, grifos acrescentados)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     



    Publique-se.



          Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator